Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MAJORANTE DE 1/6.
1. Comprovada a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato, especialmente pelas declarações dos policiais que presenciaram a agressão, mostra-se inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda.
3. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
4. Recurso desprovido.